Tribunal: STF
Processo: HC 74642
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-12-19
Data de publicação: 1996-12-19

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. LATROCÍNIO: PENA MÍNIMA DE QUINZE
ANOS DE RECLUSÃO. PEDIDO PARA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA ROUBO
QUALIFICADO, COM REDUÇÃO DA PENA PARA SEIS ANOS DE RECLUSÃO.
1. O rito especial e sumário do habeas-corpus não o torna
idôneo para o reexame e revaloração de todas as provas produzidas no
processo-crime.
2. Consistência da sentença condenatória e do  acórdão que
a confirmou, não foram elididas com a suposta alegação de que o
paciente quis participar de crime menos grave.
3. Pena não exacerbada, porquanto aplicada no mínimo
cominado para o tipo penal.
4. Habeas-corpus conhecido, mas indeferido.